Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001 APELANTE: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas por Direcional Engenharia S.A. (Autora) e América Design Ltda. (segunda Ré) contra a r. sentença (Id. 13137619) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Devolução de Valor, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de Tempervidros e Cristais Temperados e de América Design Ltda., para condená-las ao pagamento de R$ 3.124,31 (três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), corrigidos desde o momento em que foi recebido indevidamente, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Ainda declarou a existência do débito de R$ 8.292,24 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) em favor da Ré, e, por consequência, declarou a validade do protesto dos títulos correspondentes. Por fim, julgou improcedente o pedido da Ação Cautelar proposta pela Autora em desfavor das Rés. Facultou, ainda, a compensação dos créditos e débitos. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 20, § 4°, do CPC de 1973, sendo 80% para a Autora e 20% para as Rés, admitida a compensação. Na demanda cautelar, a Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, § 4°, do CPC de 1973. Da análise dos autos, verifico que a decisão Id. 26926677 homologou o acordo Id. 13137691 entre as empresas Direcional Engenharia S.A. (autora) e Tempervidros e Cristais Temperados (primeira ré) e remeteu os autos ao CEJUSC – Brasília - para que seja realizada audiência de conciliação entre a Direcional Engenharia S.A. e América Design Ltda. (segunda ré). Em seguida, houve a homologação da transação entre as empresas remanescentes, com a renúncia do prazo para interposição de todo e qualquer recurso e, por conseguinte, o trânsito em julgado da decisão homologatória (Id. 30924298). Diante do aduzido, dou por prejudicados os Apelos formulados pela Direcional Engenharia S.A. (autora) e América Design Ltda. (segunda ré). Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora